Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-18.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019748-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (EMBARGADO), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DÚVIDA ACERCA DA POSSE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562, DO CPC - ACÓRDÃO ANULADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MAITE LUISE ZANETTE, contra acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019748-18.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO” onde litiga EDILSON PEREIRA DUARTE e tramita originalmente perante a 2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 202038163 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do relator, para revogar a decisão que determinou a reintegração de pose.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 203018698 que o v. acórdão não enfrentou as seguintes premissas fáticas: primeira premissa. A autora, ora recorrente, ajuizou pedido de interdito proibitório em novembro de 2022 e, como a ocupação se consolidou no curso do processo judicial de defesa da posse, em 2023, foi requerida a reintegração de posse para combater a ocupação ilícita perpetrada por dois prepostos do agravante, ora embargado. Segunda premissa. A autorização ambiental de uso do imóvel rural para fins econômicos, assim como o título dominial emitido pelo Estado de Mato Grosso, o cadastro ambiental do imóvel rural, apontam para o reconhecimento da posse em favor da autora da ação de interdito proibitório, ora embargante. Terceira premissa. O mencionado auto de constatação relacionado ao imóvel vizinho não é admissível como prova, uma vez que a demanda judicial não guarda relação com a agravada, ora recorrente;

Aduz que ao considerar que é “conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda”, é necessário que este Egrégio Tribunal de Justiça, considere que a ação possessória foi ajuizada pela agravada, ora embargante, contra o agravante em 14.11.2022, e se tratava inicialmente de interdito proibitório, ou seja, o esbulho possessório que deu ensejo a liminar de reintegração de posse foi consolidado enquanto a ação de interdito proibitório tramitava, no ano de 2023;

Afirma que a data do ajuizamento da ação de interdito proibitório com pedido de liminar pela agravada (14.11.2022) e de sua posterior conversão em pedido de reintegração de posse (22.06.2023), assim como a prévia Autorização Provisória de Funcionamento da Atividade Rural no imóvel, emitida em favor da agravada, ora embargante, pela SEMA-MT em 18.10.2021 (ID 182520687 – Pág. 14/15), são circunstâncias atestadas documentalmente que ratificam a posse anterior da embargante, nos termos em que reconheceu o r. juízo de piso;

Argumenta que a prova documental atesta que se trata de área com densa cobertura florística e, que por essa razão, o título emitido pelo Estado de Mato Grosso exige que a agravada, ora embargante, alcance as autorizações e licenças ambientais para conversão do uso do solo, sendo urgente a reintegração de posse;

Requer seja o presente recurso provido para sanar as omissões apontadas e atribuídos efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, ratificando os termos da r. decisão de piso que ordenou a liminar reintegração de posse.

Contrarrazões sob ID. 203927161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

A meu ver o recurso comporta provimento.

Isso porque, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, restando salutar a necessária a realização de audiência de justificação - que não foi realizada - principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Não estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz poderá designar audiência de justificação prévia, com a devida ‘citação’ do réu para comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.09.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4ª Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12/2009)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 990)

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento, ou não da liminar, não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante e dos agravados, aos quais, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do CPC, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – A LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEVE SER CONCEDIDA QUANDO COMPROVADA A POSSE SOBRE O BEM E O JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC - NECESSÁRIA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA MELHOR ESCLARECER OS FATOS (ART. 928 DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE, AI: 00024799520208250000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 568 C/C ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 1. O procedimento de interdito proibitório segue as disposições do CPC para as ações possessórias, sendo necessário, para o deferimento liminar de mandato proibitório, que haja demonstração da posse e do justo receio de turbação ou o esbulho. 2. Havendo nos autos demonstração dos requisitos necessários, notadamente pelo depoimento das partes em audiência de justificação, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar de interdito proibitório.” (TJ-MG, AI: 10000212684542001 MG, Relator: Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2022)

Portanto, a r. decisão que não concedeu a tutela, merece ser reformada para julgar desprovido o agravo de instrumento em virtude da dúvida acerca da posse do imóvel, que pode ser averiguada através de audiência de justificação.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO com efeitos infringentes, para DESPROVER o agravo de instrumento conforme fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024